Tribunal: TJPA
Processo: 0818714-42.2022.8.14.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5972 - Municipais
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0818714-42.2022.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRUTAS E DERIVADOS DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE EMBARQUE

DESEMBARQUE/CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE DE AÇAÍ
IN NATURA
. VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VALOR DO TRIBUTO DESPROPORCIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS CUSTOS DA ATIVIDADE ESTATAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1.

O Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Pará ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento de que a Lei n.º 5.111/2016 do Município de Igarapé-Miri estaria em contrariedade ao art. 217, inciso II, § 2º, e 219, IV, da Constituição do Estado do Pará.

2.

Verifica-se que o município instituiu taxa atrelada ao desempenho do poder de polícia para registrar, controlar e fiscalizar as autorizações e operações de compra e venda decorrentes da exploração e aproveitamento do açaí em portos e vias do município de Igarapé-Miri.

3.

Nesse aspecto, entende-se que, de acordo com o art. 217, inciso II, §2º, da Constituição do Estado do Pará, é possível a instituição de taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos, sendo vedado apenas que tenha base de cálculo própria de imposto.

4.

Assim, seguindo o delineado pela Corte Suprema, este Egrégio TJPA entendeu, em situação análoga, ser regular e viável a cobrança de taxa em relação à exploração do Açaí, pois compreende presente a existência de nexo entre o processo de fiscalização pelo Município e a utilização da quantidade de açaí condicionada em basqueta/lata.

5.

Todavia, o custo da atividade de fiscalização pelo Município de Igarapé-Miri deve guardar razoável equivalência com o valor cobrado do contribuinte, sob pena de descaracterizar a natureza contraprestacional da taxa, violando princípios da capacidade contributiva e da equivalência.

6.

Assim, em simples cálculo aritmético (dividir a quantidade de açaí

produzido no município pelo peso de cada basqueta/lata de 14Kg), apura-se que teriam sido movimentadas cerca de 30.000.000 (trinta milhões) de latas/basquetas, o que acarretaria uma arrecadação superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), o que representa mais que o dobro do valor das despesas da referida Secretaria de acordo com a Lei Orçamentária Anual (Id. 11772849).

7.

Portanto, resta evidente que, não obstante aparentar ser ínfimo o valor cobrado por cada lata/basqueta, a quantia apurada ao final será de monta considerável, não guardando proporcionalidade com o custo do serviço ofertado ao contribuinte.

8.

Assim, não resta dúvida de que a Lei Municipal n.º 5.111/2016, do Município de Igarapé-Miri, viola o princípio da proporcionalidade e da capacidade tributária, assim como o princípio da equivalência, considerada a dimensão custo/benefício.

9.

Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 5.111/2016, do Município de Igarapé-Miri.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
a presente
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar movida pelo Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Estado do Pará, em face da Lei Municipal n.° 5.111/2016, publicada pelo Município de Igarapé-Miri, em 06 de maio de 2016, que institui a Taxa de Embarque e Desembarque/Carga/Descarga e Transporte de açaí
in natura
nos portos e vias municipais de Igarapé-Miri e dá outras providências, em virtude da violação de dispositivos da Constituição do Estado do Pará.

A lei questionada tem a seguinte redação:

“Art. 1º - Este Decreto regulamenta a Lei Municipal n.º 5.111, de 06 de maio de 2016, a qual cria e fixa a taxa de embarque e desembarque/descarga e transporte de açaí
in natura
nos portos e vias municipais de Igarapé-Miri.

Art. 2º - Para os efeitos deste Decreto, embarque e desembarque/carga/descarga e transporte de açaí
in natura
nos portos e nas demais vias e logradouros públicos municipais corresponde ao processo operacional de carregamento e descarregamento desse produto e que utiliza força de trabalho humano ou força motriz/mecânica desprendida por máquinas ou quaisquer instrumentos similares.

Parágrafo único – O processo operacional disposto no caput deste artigo compreende tanto o carregamento e descarregamento do açaí
in natura
para consumo e comercialização na circunscrição do município de Igarapé-Miri, quanto fora dele.

Art. 3º - O fato gerador da respectiva taxa é a pessoa física ou jurídica que faz uso da infraestrutura portuária e das demais vias e logradouros públicos municipais, para proceder com o embarque e desembarque/carga/descarga de açaí
in natura
.

Art. 4º - O contribuinte da respectiva taxa é a pessoa física ou jurídica que faz uso da infraestrutura portuária e das demais vias e logradouros públicos municipais, para proceder com o embarque e desembarque/carga/descarga de açaí
in natura
.

(...)

Art. 19 – A apuração do valor da taxa do açaí será processada em decorrência do embarque/desembarque/carga/descarga de açaí in natura nos portos, vias e demais logradouros municipais de igarapé-Miri, e conforme a atualização do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do entre os anos de 2016 (dois mil e dezesseis) até o ano de 2021 (dois mil e vinte e um), segundo critério definido no artigo 6º da Lei n.º 5.111/2016, passará a vigorar, nos seguintes termos:

I – R$0,14 (catorze centavos) por basqueta/lata de açaí in natura, de peso médio de 14 (quatorze) quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situados no município de Igarapé-Miri.

II – R$0,28 (vinte e oito centavos) por basqueta/rasa de açaí
in natura
, de peso médio de 28 (vinte e oito) quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situada no município de Igarapé-Miri.

Parágrafo único: A atualização anual da taxa do açaí, será processada de acordo com a variação da UFM (Unidade Fiscal do Município).”

O Sindicato Requerente relata que a referida lei municipal estabelece como fato gerador da cobrança da taxa a disponibilidade dos espaços públicos relativos aos Portos Municipais, objetivando garantir a melhoria da infraestrutura portuária disponibilizada aos diversos usuários para embarque e desembarque de açaí
in natura
.

Afirma, também, que a cobrança da taxa será efetivada por servidores públicos lotados nos portos, tendo como sujeito passivo pessoas físicas ou jurídicas.

Nesse condão, argumenta que a mencionada lei municipal criou verdadeiro imposto mascarado de taxa, pois a base de cálculo elegida não guarda relação e proporcionalidade com o custo da atividade do município (poder de polícia).

Aduz que, em verdade, a finalidade da taxa em discussão é gerar arrecadação exorbitante para o Município. Além disso, afirma que a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ (Portaria n.º 2.789/2020), já havia criado taxa com a mesma base de cálculo, o que caracteriza dupla cobrança sobre a movimentação e comercialização do açaí.

Indica que a norma municipal viola a Constituição Estadual (Art. 217, inciso II, §2º e art. 219, inciso IV), pois a base de cálculo da taxa nesse caso é própria de imposto e que a cobrança desse tributo configura violação aos princípios da vedação do confisco, proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta pela necessidade de concessão de medida cautelar, pois estariam preenchidos os requisitos do
fumus boni irus
,
periculum in mora
e relevante interesse de ordem pública, visto que a cobrança de taxa tem consequências na cadeia produtiva do fruto, causando maior competitividade dos produtores que precisam comercializar e transportar o açaí pelo município de Igarapé-Miri, afetando diretamente o preço final do produto.

O Município de Igarapé- Miri e a Câmara Municipal ofertaram manifestação (Id.
15324014
e Id. 15352327), e ponderam que o processo de embarque e desembarque/carga/descarga e transporte do açaí
in natura
, apesar gerar postos de trabalhos e trazer desenvolvimento econômico, deixa ônus ambientais e estruturais à cidade, pois há danos aos portos e vias, e a população ribeirinha sofre e sofrerá com os atuais e futuros danos ambientais.

Desse modo, afirmaram que o Município, para disciplinar o exercício da referida atividade que envolve o açaí, deverá desempenhar o exercício regular do poder de polícia e cobrar taxa específica, sendo que preenche todos os requisitos para tanto.

O Procurador Geral de Justiça do Estado do Pará ofertou manifestação indicando que a lei municipal analisada é inconstitucional.

É o relatório necessário.

À Secretaria Judiciária para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Incialmente, devo consignar a legitimidade do
SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRUTAS E DERIVADOS DO ESTADO DO PARA
quanto à propositura da presente ação, vez que os documentos acostados nos autos (Id.
11772841

e Id.
11772842
) atestam a representatividade da categoria indicada (Art. 162, VII, da Constituição Estadual).

Ademais, verifica-se que foram atendidos os requisitos dos artigos 161, I, “l” e 162 da Constituição do Estado do Pará, pois se trata de ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado.

Assim, atendidos aos requisitos acima referidos e em atenção ao que disserta o art. 12 da Lei n.º 9.868/1999, haja vista a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, passo ao imediato julgamento do mérito da demanda.

O Sindicato das Indústrias de Frutas e Derivados do Estado do Pará ajuizou a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) sob o fundamento de que a Lei n.º 5.111/2016, do Município de Igarapé-Miri, estaria em contrariedade ao que disciplina a Constituição do Estado do Pará, indicando expressamente que: a) a taxa criada tem base de cálculo própria de imposto, o que seria inapropriado; b) a taxa é utilizada com efeito de confisco, pois o valor que será devido

pelo exercício da atividade é exagerado e desproporcional; c) a taxa criada pelo município é a mesma taxa criada pela Agência

de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), denominada de Guia de Trânsito de Vegetais – GTV (Portaria n.º 2.789/2020).

Pois bem. Diante das informações constantes nos autos, é possível averiguar que a norma municipal instituiu a cobrança de taxa de embarque e desembarque/carga/descarga e transporte de açaí
in natura
nos portos e vias municipais de Igarapé-Miri, destinada a melhoria da infraestrutura disponibilizada aos diversos usuários.

Nesse sentido, imperioso consignar que o ente municipal, nos termos definido pela Constituição Federal, em seu art. 30, III, tem competência para instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Ademais, nos termos do art. 23, VIII, da Carta Magna, ao Município compete, também, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, demonstrando o seu dever de promover a organização de atividades e gestão relacionadas à tais competências.

Desse modo, verifica-se que a Lei Municipal questionada atribui à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SEDET competências para garantir o exercício do poder de polícia, inclusive quanto ao registro, controle e fiscalização das autorizações e operações de compra e venda decorrentes de exploração e aproveitamento do açaí nos portos e vias do Município de Igarapé-Miri/PA.

Nos termos do art. 217, inciso II, §2º, da Constituição do Estado do Pará
[1]
, é possível a instituição de taxa em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos, sendo vedado apenas que tenha base de cálculo própria de imposto.

Por sua vez, o art. 77 do Código Tributário Nacional estabelece que, observadas as atribuições, os entes da Federação poderão cobrar taxas que tenha como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição.

Assim, seguindo o delineado pela Corte Suprema
[2]
, verifica-se que este Egrégio TJPA, em situação semelhante, entendeu ser regular e viável a cobrança de taxa em relação à exploração do Açaí, pois se compreende que existe nexo entre o processo de fiscalização pelo Município e a utilização da quantidade de açaí condicionada em basqueta/lata, que é movimentada na área do porto e nas vias.

Veja-se:

“10-Desta forma, diante da orientação firmada pelo STF, não há como se considerar inconstitucional a utilização do volume de açaí explorado como parâmetro para quantificar a taxa de polícia decorrente da fiscalização da atividade, não havendo inconstitucionalidade neste aspecto.

(TJ-PA - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 08095360620218140000 17284419, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno)”

Assim, é possível concluir que a taxa criada atendeu aos requisitos, possibilitando o exercício do poder de polícia, o qual se reconhece como fato gerador da cobrança do aludido tributo.

Ademais, vislumbra-se viável que o município utilize a quantidade de açaí movimentado para calcular o valor da taxa, afastando o raciocínio de que está sendo utilizada base de cálculo própria de imposto, pois é razoável que o elemento objeto de exploração (no caso o açaí) seja a referência para calcular o tributo, permitindo que o contribuinte suporte o ônus relacionado ao serviço que usufrui, garantindo maior razoabilidade e adequação na cobrança
[3]
.

No que tange ao argumento de que a taxa instituída tem efeito de confisco, violando o art. 219, inciso IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, é imperioso, primeiramente, rememorar que o confisco se revela como a circunstância gravosa que o tributo representa ao contribuinte, o que é vedado pelo ordenamento vigente.

Desse modo, considerando o caso que nos é apresentado, e o entendimento já obtido por este Egrégio Tribunal de Justiça, é necessário ponderar que o Autor da Ação consigna que a estimativa de arrecadação da taxa instituída pela Lei Municipal n.º 5.111/2016 ultrapassa o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), que é encarregada pelo poder de polícia nos portos do município.

Nessa perspectiva, é inegável que deve haver equivalência entre o custo da atividade fiscalizadora do Município e o valor cobrado do contribuinte, sob pena desvirtuar a finalidade para a qual o tributo fora criado, e assim violar princípios básicos, como da capacidade contributiva, da equivalência e da proporcionalidade.

Sendo assim, se faz necessário destacar que a norma em comento define a cobrança da taxa nos seguintes moldes:

“
Art. 19 – A apuração do valor da taxa do açaí será processada em decorrência do embarque/desembarque/carga/descarga de açaí in natura nos portos, vias e demais logradouros municipais de igarapé-Miri, e conforme a atualização do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do entre os anos de 2016 (dois mil e dezesseis) até o ano de 2021 (dois mil e vinte e um), segundo critério definido no artigo 6º da Lei n.º 5.111/2016, passará a vigorar, nos seguintes termos:

I – R$0,14 (catorze centavos) por basqueta/lata de açaí in natura, de peso médio de 14 (quatorze) quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situados no município de Igarapé-Miri.

II – R$0,28 (vinte e oito centavos) por basqueta/rasa de açaí
in natura
, de peso médio de 28 (vinte e oito) quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situada no município de Igarapé-Miri.”

O Autor da ação anexou no Id.
11772854

dados do IBGE apontando que, no ano de 2019, o Município de Igarapé-Miri, “Terra do Açaí”, produziu 420.000 toneladas de açaí, ou seja, 420.000.000 kg.

Assim, em simples cálculo aritmético (dividir a quantidade produzida pelo peso de cada basqueta/lata de 14Kg) e sem as atualizações dos valores definidos na norma, apura-se que teriam sido movimentadas cerca de 30.000.000 (trinta milhões) de latas/basquetas, o que resultaria numa arrecadação superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), que representa mais que obro do valor das despesas da referida Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, de acordo com a Lei Orçamentária Anual - 2022 (Id. 11772849).

Portanto, resta evidente que, não obstante aparentar ser ínfimo o valor cobrado por cada lata/basqueta, a importância apurada ao final será elevada, não guardando proporcionalidade com o custo do serviço ofertado ao contribuinte.

Nesse sentido posiciona-se a Suprema Corte:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. 1. A questão central nesta ação direta está em saber (i) se lei estadual pode instituir tributo na modalidade taxa com fundamento no poder de polícia exercido sobre a atividade de geração, transmissão e ou distribuição de energia no território do respectivo Estado; e, em sendo positiva a resposta, (ii) se o tributo estabelecido pela Lei nº 7.184/2015 do Estado do Rio de Janeiro extrapolou, de alguma forma, essa competência tributária. 2. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos Estados. 3. É legítima a inserção da energia elétrica gerada como elemento de quantificação da obrigação tributária. Razoável concluir que quanto maior a energia elétrica gerada por aquele que explora recursos energéticos, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento, e, portanto, maior também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público. 4.
No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual (1 megawatt-hora) em conjunto com o critério da energia elétrica gerada fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, que deve ser aplicado às taxas
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.

(ADI 5489, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047

DIVULG 11-03-2021

PUBLIC 12-03-2021)grifei”

“Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Taxa de polícia estadual. Fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários. Parcial procedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 11.991/2022, do Estado de Mato Grosso, que institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM e o Cadastro Estadual de Controle e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 2. Competência material comum. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa que tenha como fato gerador o exercício regular do poder de polícia sobre a atividade de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, nos termos do art. 23, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Desproporcionalidade da taxa. Exação cuja expectativa de arrecadação extrapola excessivamente a totalidade da despesa realizada pelo órgão do Estado que, segundo a lei, exerce o poder de polícia. Desproporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, o que implica a sua inconstitucionalidade. Precedentes desta Corte. 4. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, caput, exclusivamente no que diz respeito à instituição da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM, bem como dos arts. 2º a 12 e dos arts. 15 a 19, todos da Lei nº 11.991/2022, do Estado de Mato Grosso. 5. Tese: 1. O Estado-membro é competente para a instituição de taxa pelo exercício regular do poder de polícia sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração ou aproveitamento, de recursos minerários, realizada no Estado. 2. É inconstitucional a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.

(ADI 7400, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 22-03-2024

PUBLIC 25-03-2024)”

Destarte, ainda que seja possível reconhecer a viabilidade da criação da taxa em razão do Embarque e Desembarque/Carga/Descarga e Transporte de açaí
in natura
nos portos e vias municipais, há de ser reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 5.111/2016, em razão da flagrante violação do princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, posto que o valor fixado pela norma municipal

(R$0,14 e R$0,28 por lata/basqueta de 14Kg e 28, respectivamente) demonstra uma desproporcionalidade em relação ao custo da atividade fiscalizatória do município, violando o que disciplina o art. 219, IV, da Constituição Estadual.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, para declarar inconstitucional a Lei Municipal n.º 5.111/2016, do Município de Igarapé-Miri, que institui a Taxa de Embarque e Desembarque/Carga/Descarga e Transporte de açaí
in natura
nos portos e vias municipais de Igarapé-Miri e dá outras providências, com efeito
ex nunc
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Artigo 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

(...)

§2° As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

[2]

“A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição.” (STF, ADI 4.785-MG, Relator Min. Edson Fachin, julgado em 01.08.2022 - grifei)

[3]
“
Federal e os Municípios têm competência para promover a fiscalização ambiental, não ocorrendo, então, bitributação nesse aspecto. (...) Por fim, insurge-se a apelante quanto à base de cálculo das taxas em questão, afirmando que é ilegal ante a ausência de relação entre o valor cobrado e a efetiva atuação do ente municipal. O ordenamento jurídico tributário autoriza o legislador ordinário a definir, como método para a quantificação de suas taxas, qualquer critério que guarde razoável correspondência com o seu fato gerador, desde que não seja a base de cálculo de algum imposto (CF, art. 145, § 2º), nem aferida em razão do capital das empresas contribuintes (CTN, art. 77, parágrafo único). Nesse contexto, a legislação municipal dispõe, em seu art. 81, do CTM, que ‘a Taxa de Licença para Localização e a Taxa de Fiscalização de Funcionamento Regular serão cobradas com base no ANEXO II, Tabelas I, II e III’. Da leitura das referidas tabelas, denota-se que o valor da taxa é calculado de acordo com a área do estabelecimento objeto da fiscalização, de modo que não viola os preceitos constitucionais e legais referidos acima.” Com efeito, o Plenário desta Outras ocorrências Decisão (7) (STF.
RE 1480052
. Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 07/03/2024)

Belém, 19/08/2024